Tribunal: TJBA
Processo: 8062331-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8062331-92.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NILTON HENRIQUE SANTANA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO E ROUBO DO VEÍCULO. CONVERGÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INCONSISTÊNCIAS NO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATESTA ROUBO DO VEÍCULO QUATRO DIAS ANTES DA ABORDAGEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTAMENTO DA MODALIDADE CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. O recorrente busca, pela presente via, a absolvição, sob os argumentos de insuficiência probatória e ausência da comprovação do dolo direto no crime de receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, em função da não comprovação do dolo. 3. Em que pesem os pleitos absolutório e desclassificatório, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame Pericial, Boletim de Ocorrência que comprova o crime de roubo e pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas da acusação, tanto na fase inquisitorial como durante a instrução. 4. Os depoimentos dos policiais militares são convergentes e harmônicos quanto à condução do veículo por parte do acusado e à constatação de adulteração dos sinais identificadores do veículo e de restrição de roubo, ocorrido no dia 19/01/2022, contra a vítima Paulo Roberto dos Anjos Pita, que registrou o Boletim de Ocorrência nº 36118/2022. Ademais, tais elementos são corroborados pelo Laudo Pericial que comprova a existência de adulteração da placa, originalmente NTP 0642, que passou a ser ostentada, fraudulentamente, como NYO 0140. 5. Em seu interrogatório em juízo, inobstante o acusado tenha negado a prática do crime, o mesmo relatou que o veículo se encontrava em sua posse há 4 ou 5 meses, tendo sido emprestado por seu amigo Eduardo. Nesse sentido, o recorrente apresentou uma versão dissonante das demais provas dos autos, uma vez que o Boletim de Ocorrência nº 36118/2022 informa que o carro foi roubado da vítima Paulo Roberto dos Anjos Pita somente 4 (quatro) dias antes do fato descrito na denúncia, aliado ao fato de que o suposto proprietário do veículo (Eduardo) nunca ter sido apresentado em juízo, tornando insustentável a narrativa fática da defesa. 6. No caso dos autos, embora não tenha ficado claro em que circunstâncias o acusado tomou posse do veículo roubado, uma vez que a alegação de utilizar o carro por 4 ou 5 meses não converge com a informação de que o veículo teria sido subtraído da vítima 4 (quatro) dias antes da abordagem policial, depreende-se da dinâmica delitiva que ele tinha plena ciência da origem ilícita do bem, em virtude dos elementos presentes no automóvel caracterizadores de um produto criminoso e das demais provas constantes no autos, principalmente pelo Boletim de Ocorrência que demonstra a existência de roubo. 7. Vale ressaltar, ademais, que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não tem o potencial de afastar o dolo, uma vez que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso, em que a narrativa apresentada pelo réu não se mostrou capaz de infirmar os elementos de convicção trazidos pela acusação, os quais mostram-se aptos a corroborar a responsabilidade penal ao apelante pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062331-92.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante NILTON HENRIQUE SANTANA DE SOUZA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.